Tribunal: TJES
Processo: 5000486-37.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-37.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000486-37.2024.8.08.0008

Recorrente: ERCINO DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE PERCEBEU A OCORRÊNCIA DE DESCONTOS ATINENTE A UM SEGURO PRESTAMISTA NO VALOR DE R$ 18,83 (DEZOITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), QUE ALEGA TER SIDO COBRADA DE FORMA ABUSIVA. NESSA ESTEIRA, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESCONTADO, A SABER, R$ 225,96 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), A PAR DA REPARAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA ARGUIU, EM PRELIMINAR, A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, SUSTENTA A REGULARIDADE CONTRATUAL ALEGANDO QUE QUANDO DA CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL O CONSUMIDOR OPTOU POR ADERIR AO SEGURO PRESTAMISTA, PUGNANDO AO FINAL PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão autoral, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 225,96 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), relativo ao seguro prestamista, reconhecidamente abusivo,
já em dobro
, acrescido de eventual desconto ocorrido após novembro/2022, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM.

SEM DELONGAS, ENTENDO QUE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE. ISTO PORQUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, POIS NÃO FOI DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL, COM A PRESENÇA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE FATO COM POTENCIALIDADE DE CAUSAR ABALO A PSIQUE DA PESSOA OU A SUA PERSONALIDADE, CONSIDERANDO QUE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANO OCORRIDO NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL, E PENSAR DE MANEIRA DIVERSA SERIA CONSIDERADO FORMA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, RAZÃO PELA QUAL IMPROCEDE O PLEITO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, JULGADO DO STJ:
CIVIL. DANO MORAL. “O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 201414/PA, Terceira Turma, Relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 05/02/2001, p. 100).”
ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS E FUNDAMENTOS, CONFORME A PERMISSÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.
(6). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE, EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DESTA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)